Tribunal: TJMT
Processo: 1042098-37.2024.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042098-37.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Serviços Profissionais, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL. DIREITO AO ARBITRAMENTO JUDICIAL. TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E BOA-FÉ OBJETIVA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação de arbitramento de honorários advocatícios, julgou procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento de R$ 17.780,54, referente aos serviços prestados pelo escritório autor em dois processos judiciais, após rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços jurídicos.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (
ii
) saber se a sentença incorreu em negativa de prestação jurisdicional; (
iii
) verificar se o escritório autor faz jus ao arbitramento judicial de honorários em razão da rescisão unilateral do contrato; (
iv
) analisar se o termo de quitação firmado obsta o arbitramento judicial; e (v) avaliar a pertinência da condenação por litigância de má-fé imposta ao apelante.

III. Razões de decidir
:

3. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a controvérsia é predominantemente jurídica e os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para o deslinde da causa, dispensando a produção de prova oral.

4. A decisão que rejeita embargos de declaração por entender ausentes as hipóteses do art. 1.022 do CPC não caracteriza negativa de prestação jurisdicional, uma vez que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios, a rescisão unilateral do mandato pelo cliente, antes do término do processo, justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho executado até o momento da rescisão, sob pena de enriquecimento sem causa.

6. O termo de quitação genérico, que não especifica com clareza quais serviços, em que extensão temporal e mediante quais critérios objetivos estão sendo efetivamente quitados, padece de invalidade por indeterminabilidade do objeto, não constituindo óbice válido ao arbitramento judicial de honorários advocatícios.

7. O montante de R$ 17.780,54, correspondente a 5% sobre o valor das causas, é proporcional e razoável, considerando o trabalho efetivamente realizado pelo escritório advocatício, a complexidade das causas e o teto contratual previsto (R$ 98.817,00 por processo), representando apenas 8,9% do montante máximo pactuado pelas próprias partes.

8. A oposição de embargos de declaração com fundamento plausível e com objetivo de prequestionamento não caracteriza litigância de má-fé, devendo ser afastada a multa de 15% aplicada com base no art. 80 do CPC, mantendo-se apenas a multa de 2% prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese:

9. Recurso de apelação parcialmente provido para afastar a multa por litigância de má-fé no percentual de 15% sobre o valor atualizado da causa, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
"
1. Nos contratos de prestação de serviços advocatícios, a rescisão unilateral pelo cliente autoriza o arbitramento judicial de honorários pelo trabalho executado até o momento da rescisão, independentemente da previsão contratual sobre forma de remuneração. 2. O termo de quitação genérico, sem especificação clara dos serviços, períodos e critérios abrangidos, não impede o arbitramento judicial de honorários. 3. A oposição de embargos de declaração com objetivo de prequestionamento não caracteriza litigância de má-fé."

Dispositivos relevantes citados:
CC,
arts
. 104, II, 187, 422; CPC,
arts
. 80, 85, §§2o e 8o, 370, 1.022, 1.026, §2o; Lei no 8.906/94, art. 22, §2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1337749/MS, Rel. Min.
L
uis

Felipe Salomão, 4a Turma, j. 14/02/2017; STJ,
A
gInt

no REsp 1892948/PR, Rel. Min. Marco Aurélio
B
ellizze
,
3a Turma, j. 22/03/2021; TJ-MT, AC 1004299-91.2023.8.11.0041, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 25/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da
7
a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Arbitramento de Honorários n.
1042098-37.2024.8.11.0041
, movida por

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
.

O juízo de origem julgou procedente o pedido inicial, condenando o réu ao pagamento da quantia de R$ 17.780,54 (dezessete mil, setecentos e oitenta reais e cinquenta e quatro centavos), acrescida de juros e correção pela taxa Selic a partir da citação, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação.

A referida decisão reconheceu a prestação de serviços advocatícios por parte do escritório recorrido, em demandas patrocinadas para o banco apelante, concluindo que a rescisão unilateral e imotivada do contrato
de prestação de serviços jurídicos implicou o dever de remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados, nos termos do art. 22, §2o, da Lei n.o 8.906/94 (EOAB).

Irresignado, o Banco Bradesco S.A. opôs embargos de declaração (Id. 2400782554), sustentando que a sentença seria omissa quanto à análise das cláusulas contratuais que previam o pagamento por fases e a ausência de direito a honorários de êxito sem o cumprimento integral das etapas, bem como que houve desconsideração da validade do contrato e da autonomia privada. Invocou, ainda, os
arts
. 121, 421 e 476 do Código Civil e o princípio da intervenção mínima do Estado.

Os embargos foram rejeitados, sob o fundamento de inexistirem omissões ou contradições na sentença, e, em razão de seu caráter manifestamente protelatório, o juízo de primeiro grau condenou o embargante ao pagamento de multa por litigância de má-fé fixada em 15% sobre o valor atualizado da causa, além da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, correspondente a 2%, ambas revertidas em favor do embargado

Na sequência, o Banco interpôs o presente
recurso de apelação
, pugnando pela
reforma integral da sentença
e pela
anulação do decisum dos embargos de declaração
. Aduz, preliminarmente,
cerceamento de defesa
, sob o argumento de que o juízo de primeiro grau
indeferiu a produção de prova oral
, especialmente o depoimento pessoal do representante legal do apelado, essencial, segundo alega, para esclarecer a relação contratual e a suposta quitação integral dos honorários
. Sustenta que o julgamento antecipado da lide (CPC, art. 355, I) configurou afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Aponta, ainda,
nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional
, alegando que o magistrado deixou de enfrentar questões expressamente deduzidas na contestação e nos embargos de declaração, em violação ao art. 1.022, II, do CPC.

No mérito, defende a
impossibilidade de intervenção judicial em contrato válido e eficaz
, afirmando que o instrumento celebrado entre as partes previa, de forma clara, que os honorários de êxito somente seriam devidos após o efetivo recebimento dos valores cobrados nas ações sob patrocínio do escritório, não havendo falar em lacuna contratual. Sustenta, ademais, que o escritório recorrido
recebia honorários por fases
e
deu quitação integral dos valores devidos
, de modo que não haveria fundamento jurídico para o arbitramento judicial de nova verba.

Alega que a sentença incorreu em
violação ao princípio da autonomia da vontade e ao
pacta sunt servanda
, uma vez que o contrato de honorários firmado entre as partes possui plena validade e eficácia, não havendo omissão ou vício que justifique intervenção estatal. Invoca, para tanto, os
arts
. 121, 421 e 476 do Código Civil. Defende, de forma subsidiária, que o
valor arbitrado (5% sobre o valor das causas)
é
excessivo e desproporcional
em relação ao trabalho efetivamente desempenhado, requerendo sua redução eq
uitativa

Em suas contrarrazões
Id. 325584424
, o apelado pugna pelo desprovimento integral do recurso, sustentando, em síntese, a regularidade e fundamentação da
sentença recorrida. Argumenta que não houve cerceamento de defesa, pois o juízo de origem, destinatário da prova, entendeu pela suficiência dos elementos constantes nos autos e pela desnecessidade de dilação probatória, em conformidade com os
arts
. 355, I, e 370 do CPC

Defende, ainda, que o contrato firmado entre as partes foi
elaborado unilateralmente pelo Banco
, em relação manifestamente
desequilibrada
, sendo abusiva a cláusula que previa o
perecimento do direito à remuneração em caso de rescisão antecipada
, razão pela qual se impôs o arbitramento judicial de honorários, com base no art. 22, §2o, do EOAB.

Afirma que o arbitramento realizado na sentença apenas recompõe o
direito do advogado à justa remuneração pelo trabalho efetivamente realizado
, sendo irrelevante o fato de o êxito final não ter sido alcançado por motivo imputável ao cliente, que
rescindiu unilateralmente o contrato
. Reitera que a
pretensão do apelante configura locupletamento indevido
, em afronta aos
arts
. 884 e 885 do Código Civil, e que o valor fixado é compatível com os critérios legais e jurisprudenciais

Recolhimento do preparo,
I
d.
326659378
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso deve ser conhecido, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado,
cuida
-se de

recurso de apelaçãointerposto pelo
Banco Bradesco S.A
.contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da “
ação de arbitramento de honorários”
n. 1042098-37.2024.8.11.0041,
julgou procedente o pedido inicial, condenando o réu ao pagamento da quantia de R$ 17.780,54, para o trabalho realizado nos processos
de no

0
607301-70.2014.8.04.0001 e 0211969-23.2012.8.04.0001.

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DA SENTENÇA

Examino inicialmente a preliminar suscitada pelo
apelante ,
para, em seguida, adentrar ao mérito da demanda.

O apelante alega cerceamento de defesa, sustentando que o magistrado a quo julgou antecipadamente a lide, ignorando seu pedido de produção de prova oral, consistente na oitiva do representante legal do escritório apelado para esclarecer questões contratuais.

A preliminar, contudo, não prospera.

O Código de Processo Civil, em seu art. 370, atribui ao juiz, na condição de destinatário da prova, o poder-dever de determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

A controvérsia em exame possui natureza eminentemente jurídica, versando sobre interpretação contratual e aplicação de princípios e normas consolidados na jurisprudência, circunstância que dispensa a produção de prova oral requerida pelo apelante.

Na hipótese dos autos, o juízo singular considerou suficiente a prova documental já produzida, composta pelo contrato de prestação de serviços advocatícios, seus aditivos, a notificação de rescisão e os documentos relacionados aos processos patrocinados pelo escritório autor.

Ressalte-se que a controvérsia principal - o direito ao arbitramento de honorários advocatícios em razão da rescisão unilateral do contrato - é predominantemente de direito, sendo que os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para o deslinde da causa, dispensando a produção de outras provas.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado
do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE DESPEJO CONJUGADA COM COBRANÇA DE ALUGUEL– PROCESSUAL CIVIL – INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – IDOSO – DESNECESSIDADE –
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DESPACHO SANEADOR – INEXISTÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nos
2 e 3/STJ). 2. Esta Corte firmou entendimento no sentido de não ser obrigatória a intervenção do Ministério Público nas ações que envolvam interesse de idoso, exceto se comprovada a situação de risco de que trata o art. 43 da Lei no 10.741/2003. Precedentes. 3.
Não é nula a sentença proferida em julgamento
antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide.
Precedentes. 4. Agravo interno não provido”. (STJ -
AgInt
no REsp: 1681460 PR 2017/0152731-4, Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, data de julgamento: 03/12/2018, T3 – Terceira Turma, data de publicação:
DJe
06/12/2018 - destaquei).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO INCAPAZ DE ALTERAR O JULGADO – PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRIMEIRA FASE –
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
– REEXAME – SÚMULA No 7/STJ.1. As instâncias ordinárias, à luz dos elementos constantes dos autos, concluíram pelo dever de prestar as contas em relação ao período de 2006 e 2007, tendo em vista que as contas referentes ao ano de 2005 foram aprovadas.2.
Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o tribunal de origem considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento.
Rever tal conclusão acarreta a incidência da Súmula no 7/STJ.3. Agravo interno não provido”. (
AgInt
no
AREsp
1079073/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 17/08/2017,
DJe
30/08/2017 - destaquei).

A suficiência probatória está cabalmente demonstrada pela documentação contratual juntada aos autos, incluindo o contrato principal, seus aditivos, a notificação de rescisão e os comprovantes dos serviços efetivamente prestados. Os questionamentos levantados pelo apelante concernem fundamentalmente à hermenêutica jurídica das cláusulas contratuais e à aplicação dos princípios contratuais ao caso concreto, matérias que prescindem de dilação probatória adicional.

Além disso, deve-se frisar que a lide posta é recorrente neste Poder Judiciário, que já se manifestou inúmeras vezes em demandas com igual causa de pedir.

Assim,
o julgamento antecipado da lide não representa cerceamento de defesa
ou violação ao princípio do contraditório, mas sim homenagem à celeridade processual, evitando-se a prática de atos processuais inúteis, devendo, portanto, ser
REJEITADA

a preliminar arguida.

NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL

No que tange à arguição de
nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional
,
igualmente
não prospera.

Alega o apelante que a sentença é nula por negativa de prestação jurisdicional, uma vez que o magistrado não analisou as teses apresentadas nos embargos de declaração, violando o art. 1.022, II, do CPC.

Da análise dos autos, constata-se que o juízo de primeiro grau, ao julgar os embargos de declaração opostos pelo apelante, entendeu que estes visavam apenas à rediscussão do mérito da causa, o que não é admissível pela via dos
aclaratórios
.

O magistrado fundamentou seu entendimento no sentido de que não havia omissões, contradições ou obscuridades a serem sanadas, tendo a sentença abordado adequadamente as questões necessárias à resolução da lide.

É cediço que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que apresente os fundamentos suficientes para justificar seu convencimento. A prestação jurisdicional pode ser concisa, desde que completa e fundamentada.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado (CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
3. Embargos de declaração rejeitados”. (STJ -
EDcl
no
AgInt
no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/02/2022 - destaquei).

Diante disso,
REJEITO
a preliminar suscitada.

MÉRITO

Extrai-se dos autos que se trata de ação de arbitramento de honorários advocatícios proposta pelo escritório Galera Mari e Advogados Associados em face do Banco Bradesco S.A., em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços jurídicos.

O presente caso exige análise aprofundada sob a perspectiva da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, especificamente quanto à aplicação direta dos direitos constitucionais nas relações privadas contratuais. Esta dimensão constitucional da controvérsia, frequentemente negligenciada na prática jurisprudencial, revela-se fundamental para a adequada compreensão dos interesses em conflito e para a construção de solução juridicamente consistente.

A dignidade da pessoa humana, erigida como fundamento da República Federativa do Brasil pelo artigo primeiro, inciso terceiro, da Constituição Federal, veda categoricamente que o trabalho humano, em qualquer de suas manifestações, reste sem remuneração adequada e proporcional ao esforço despendido. Este princípio fundamental constitui o alicerce constitucional para o arbitramento de honorários advocatícios quando a rescisão unilateral do contrato frustra a expectativa legítima de contraprestação por serviços efetivamente prestados.

O direito fundamental ao trabalho, consagrado no artigo sexto da Carta Magna, possui dimensão
prestacional
que impõe ao Estado, inclusive por meio do Poder Judiciário, o dever constitucional de proteger o trabalhador intelectual contra práticas que resultem em apropriação não remunerada de sua atividade laborativa. Esta proteção se materializa através do arbitramento judicial de honorários quando demonstrada a prestação de serviços sem a correspondente contraprestação, ainda que por fatores alheios à vontade do prestador.

A função social dos contratos, prevista no artigo 421 do Código Civil e com fundamento constitucional no artigo quinto, inciso vigésimo terceiro, da Constituição Federal, conjugada com a vedação ao abuso de direito estabelecida no artigo 187 do Código Civil, opera como limitadora da autonomia privada quando seu exercício resulta em desequilíbrio manifesto
entre as prestações contratuais ou em violação a direitos fundamentais do contratado.

Aplica-se, no caso em exame, o princípio constitucional da proporcionalidade na ponderação entre a livre iniciativa e autonomia contratual, asseguradas pelo artigo 170, parágrafo único, da Constituição Federal, e a dignidade do trabalho com a vedação ao enriquecimento sem causa, derivadas dos artigos primeiro, inciso terceiro, e sexto da Lei Fundamental. A rescisão unilateral imotivada, embora constitucionalmente lícita como expressão da autonomia negocial, não pode resultar em apropriação gratuita do trabalho já realizado, sob pena de frontal violação à ordem constitucional estabelecida.

Conforme documentação juntada aos autos, o escritório autor prestou serviços jurídicos ao banco réu por vários anos, tendo atuado em diversos processos judiciais, até que, em 19/11/2020, foi notificado da rescisão contratual.

A controvérsia gira em torno de definir se, diante da rescisão unilateral do contrato pelo banco, o escritório advocatício faz jus ao arbitramento judicial de honorários pelos serviços já prestados nos processos em que atuou.

O apelante sustenta que havia um contrato válido entre as partes, com previsão expressa sobre a forma de pagamento dos honorários e sobre os efeitos da rescisão, não tendo o apelado questionado sua validade na petição inicial.

De fato, verifico que o contrato firmado entre as partes estabelecia, na cláusula 17.6, que "
ocorrendo a rescisão o contratante pagará à contratada a importância a que eventualmente
fizer
jus, recebendo os valores em relação aos serviços das etapas já concluídas e que estejam, ainda, pendentes de pagamento, perecendo o direito a qualquer pagamento pelos serviços que não tenham sido concluídos
".

O contrato também previa, na cláusula 6.6, denominada "
Teto Honorários
", que "
pelos serviços prestados a CONTRATADA fará jus aos valores adiante mencionados, entretanto sempre limitados ('Teto') ao valor de
R$ 98.817,00 (noventa e oito mil, oitocentos e dezessete reais) por processo ou, caso não esteja ajuizado, por acordo extrajudicial, respeitadas as exceções e regras previstas neste 'Contrato'
".

Ademais, a cláusula 6.3 estabelecia que o contrato obedeceria ao princípio do benefício financeiro, entendido como todo e qualquer recebimento de ativos financeiros ou patrimoniais cujo benefício tenha sido efetivamente obtido e revertido em favor do contratante.

Ocorre que, a despeito da existência de contrato escrito prevendo a forma de remuneração do escritório advocatício, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com remuneração condicionada ao êxito da demanda, a revogação unilateral do mandato pelo cliente antes do término do processo justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho executado até o momento da rescisão.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
EXISTÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA DE REMUNERAÇÃO AD EXITUM.
CAUSÍDICO QUE RENUNCIOU AOS PODERES ANTES DO ENCERRAMENTO DAS DEMANDAS RELACIONADAS AOS SERVIÇOS CONTRATADOS. (...) 3. De outra parte,
é certo que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios ad
exitum
, a vitória processual constitui condição suspensiva (artigo 125 do Código Civil), cujo implemento é obrigatório para que o advogado faça jus à devida remuneração. Ou seja, o direito aos honorários somente é adquirido com a ocorrência do sucesso na demanda.
(...) 5. O fato jurídico delineado nos autos não se amolda sequer à norma disposta na primeira parte do artigo 129 do Código Civil, segundo a qual se reputa verificada, quanto aos efeitos jurídicos, a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer. 6.
Cuida-se de ficção legal, que condena o dolo daquele que impede ou força o implemento da condição em proveito próprio.

Nessa esteira, encontra-se compreendida a rescisão unilateral imotivada perpetrada pelo cliente, que configura, por óbvio, obstáculo ao implemento da condição estipulada no contrato de prestação de serviços advocatícios - vitória na causa -, autorizando o arbitramento judicial da verba honorária devida ao causídico, cuja plena atuação quedara frustrada por culpa do mandante.
(...) (STJ - REsp: 1337749 MS 2012/0166165-2, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
Data de Julgamento: 14/02/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/04/2017 - destaquei).

No caso em análise, embora o contrato previsse o pagamento de honorários por fases processuais, e não apenas pelo êxito, a rescisão unilateral do mandato pelo banco contratante impossibilitou que o escritório advocatício continuasse a atuar nos processos e, consequentemente, implementasse as condições para o recebimento integral dos honorários contratados.

Como citado anteriormente, este Tribunal de Justiça, exaustivamente, já se manifestou no mesmo sentido, admitindo a possibilidade de arbitramento de honorários em favor do escritório de advocacia, nos casos em que, unilateralmente, o mandante tenha rescindido contrato firmado entre as partes, que previa o recebimento de honorários por êxito da demanda.

Veja-se:

“ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – PRELIMINAR REJEITADA – CONTRATO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA VERBA SUCUMBENCIAL –
RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO
– SENTENÇA MANTIDA – HONORARIO RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO. (...)
É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.
O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, o que se observou na espécie, razão pela qual a sua manutenção é medida que se impõe. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. Inteligência do art. 85, § 11, do CPC”. (TJ-MT 00023553720188110012 MT, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 23/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2022 - destaquei).

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PACTO QUE PREVIA ARBITRAMENTO DE VALORES POR ÊXITO EM DEMANDA – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL
– PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTE SODALÍCIO - ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL - SENTENÇA QUE OBSERVOU OS CRITÉRIO DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.
O fato de haver no contrato de prestação de serviços advocatícios a previsão de pagamento de honorários por êxito não acarreta impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato.
Nas demandas de determinação de honorários advocatícios, estes devem ser fixados por meio de uma avaliação justa e equitativa, um critério baseado na verdade e na justiça que deve guiar a análise para estabelecer o valor financeiro do trabalho realizado pelo advogado”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1021284-72 .2022.8.11.0041, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 07/05/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/05/2024 - destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL -
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS PARA RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PELO JUDICIÁRIO - POSSIBILIDADE
- INTERESSE EVIDENCIADO - VIA ADEQUADA - ANÁLISE DO TRABALHO DESEMPENHADO PELO ADVOGADO NO CURSO DO PROCESSO - HONORÁRIOS DEVIDOS - ARBITRAMENTO DE FORMA EQUITATIVA - HONORÁRIOS MAJORADOS - SENTENÇA MANTIDA - AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS.

Nos casos em que há rescisão unilateral do contrato, faz-se imperioso deferir o pleito de arbitramento dos honorários com base no trabalho desempenhado até a revogação do mandado,

independentemente da implementação das condições contratuais então vigentes, que se tornou de impossível cumprimento, pois a negativa do direito viola o art. 22, §2o, do Estatuto da OAB, sob pena de autorizar o contratante a se locupletar ilicitamente com o trabalho de seu advogado, mesmo que minimamente exercido.
Os honorários devem ser arbitrados de acordo com o “trabalho exercido pelo advogado até

o momento da rescisão contratual" (
AgInt
no
AREsp

1.560.257/PB,
AgInt
no REsp n. 1.554.329/MS)”. (TJMT, 1004299-91.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 25/06/2024,
Publicado
no DJE 26/06/2024 - destaquei).

Essa situação se amolda à orientação jurisprudencial que autoriza o arbitramento judicial de honorários quando a revogação unilateral do mandato, sem justa causa, frustra a justa expectativa do advogado de receber a remuneração inicialmente pactuada.

O artigo 14 do Código de Ética da Advocacia dispõe que "
a revogação do
mandato
judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratadas, bem como não retira o direito do advogado de receber o quanto lhe seja devido em eventual verba honorária de sucumbência, calculada proporcionalmente, em face do serviço efetivamente prestado
".

Importante destacar que a aplicação desta orientação jurisprudencial não implica em desrespeito à autonomia privada ou indevida intervenção estatal nos contratos. Trata-se de reconhecer que a rescisão unilateral do contrato pelo cliente, embora lícita, gera o dever de indenizar o advogado pelo trabalho realizado até então, sob pena de enriquecimento sem causa.

O apelante sustenta, ainda, que o escritório autor firmou termo de quitação, abrangendo todos os honorários devidos pelos serviços prestados.

Embora existente um Termo de Quitação juntado aos autos pela instituição demandada, devidamente assinado pelo representante da Galera Mari, renunciando expressamente o direito de qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários advocatícios, formalizado em 31/05/2016 (
I
d.
325584397
, p. 03), referido termo não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pela autora a favor da instituição financeira demandada, tampouco há indicação de que referida renúncia envolve as ações objeto da celeuma, a não legitimar, somente com base em tal documento, a reforma da sentença.

O termo de quitação apresentado pelo apelante como óbice ao arbitramento judicial padece de invalidade por violação ao artigo 104, inciso segundo, do Código Civil, que exige objeto lícito, possível, determinado ou determinável para a validade do negócio jurídico. A quitação genérica em questão não especifica com a clareza necessária quais serviços, em que
extensão temporal e mediante quais critérios objetivos estão sendo efetivamente quitados, comprometendo sua eficácia jurídica.

A indeterminabilidade do objeto constitui vício fundamental que macula a validade do ato jurídico. No caso concreto, o termo de quitação não indica com precisão a contraprestação recebida, os processos específicos abrangidos pela liberação nem os critérios utilizados para o cálculo dos valores supostamente quitados. Esta imprecisão essencial impede que se configure validamente a quitação pretendida, tornando o documento juridicamente ineficaz para obstar o arbitramento judicial pleiteado.

Ademais, a quitação genérica contraria frontalmente o dever de informação e transparência que decorre da boa-fé objetiva nas relações contratuais. O princípio da boa-fé, positivado no artigo 422 do Código Civil, impõe às partes o dever de agir com lealdade, probidade e transparência em todas as fases da relação contratual, incluindo sua extinção. A apresentação de quitação genérica e imprecisa viola este dever fundamental, não produzindo os efeitos liberatórios pretendidos.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que o termo de quitação genérico, que não especifica claramente os critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados, não constitui óbice válido ao arbitramento judicial de honorários, conforme múltiplos precedentes desta Corte em casos análogos
:

“APELAÇÃO –
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – FIXAÇÃO COM BASE NA TABELA DA OAB – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL – COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O VALOR PAGO QUITARIA OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DUAS ESFERAS – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DESPROVIDO.
É incontroversa a relação jurídica entre as partes, o trabalho realizado pelo autor, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, e a ausência de contrato escrito convencionando os respectivos honorários. A empresa requerida não demonstrou, por sua via, que o valor pago quitaria a prestação do serviço nas fases administrativa e judicial, ônus do qual não se desincumbiu
”. (TJMT, 1014538-28.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES,
Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023,
Publicado
no DJE 08/03/2023 - destaquei).

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §§2o E 8o, ALÉM DO ARTIGO 22, §2o, DO ESTATUTO DA ADVOCACIA (LEI No. 8.906/94) – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO –
TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO
–
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA
– QUANTUM REDUZIDO – RECURSO DO BANCO BRADESCO S/A PARCIALMENTE PROVIDO E DA GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS PREJUDICADO. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários advocatícios.
O ajuste de quitação apresentado nos autos, embora expresso, não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pela autora a favor da instituição financeira demandada, de modo que não é possível afirmar que houve quitação do débito de forma administrativa.
Forçoso concluir que a razoabilidade, aliada aos princípios da equidade e proporcionalidade, deve pautar o arbitramento dos honorários. Assim, razoável a redução dos honorários para R$20.000,00 (vinte mil reais)”. (TJMT, 1005538-67.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023,
Publicado
no DJE 10/08/2023 - destaquei).

Por fim, no que tange ao valor dos honorários arbitrados
o
juízo
a quo
fixou os honorários em
5% sobre o valor atualizado das causas
,
para as duas causas
, em razão de se tratar de ações de execução, sem maior complexidade, resultando no montante de
R$ 17.780,54

(dezessete mil setecentos e oitenta reais e cinquenta e quatro centavos).

A cláusula 6.6 do contrato estabelecia teto remuneratório de R$ 98.817,00 por processo, limitação contratual que deve ser considerada como parâmetro de proporcionalidade no arbitramento judicial. Esta cláusula, quando razoável e não abusiva, serve como importante balizador para evitar arbitramento excessivo que extrapole os limites da razoabilidade e proporcionalidade.

Procedendo-se ao cálculo comparativo, verifica-se que o teto contratual total para os
dois
processos envolvidos alcançaria R$
197.634,00
, enquanto o valor arbitrado de R$
17.780,54
representa apenas
8,9
% deste montante máximo. Esta comparação demonstra de forma inequívoca a
moderação e proporcionalidade da fixação judicial, afastando completamente qualquer alegação de extrapolação dos parâmetros contratuais pactuados pelas próprias partes.

O arbitramento de honorários advocatícios deve observar metodologia objetiva e transparente, baseada em critérios técnicos demonstráveis que afastem qualquer suspeição de arbitrariedade ou subjetivismo excessivo. No caso em exame, a fixação observou rigorosamente os parâmetros estabelecidos pela legislação processual civil e pela regulamentação profissional aplicável.

Com efeito, o montante fixado não se mostra excessivo em si mesmo, a base de cálculo
utilizada
mostra
-se proporcional no caso concreto
, considerando que o arbitramento deve considerar o trabalho efetivamente realizado pelo advogado até o momento da rescisão, a complexidade das causas, o tempo despendido e os resultados obtidos, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Saliento, ainda, que n
as hipóteses de arbitramento de honorários advocatícios, o valor deve ser fixado de forma equitativa, conforme preconiza o artigo 85, §8o, do CPC, em conjunto com o art. 22, §2o, do Estatuto da Advocacia (Lei n. 8.906/94), que estabelece: "
Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)
".

Esta Corte, em casos semelhantes, tem adotado critério equitativo para o arbitramento de honorários, como se observa no seguinte precedente:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE HONORÁRIOS “AD EXITUM”. RESCISÃO UNILATERAL PELO CLIENTE. REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL PELOS SERVIÇOS PRESTADOS. ARBITRAMENTO JUDICIAL. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. (...) III. Razões de decidir (...) 4. O arbitramento judicial de honorários é admissível quando o contrato com cláusula de êxito é rescindido imotivadamente pelo cliente, nos termos do art. 22, § 2o, do EOAB, sob pena de enriquecimento sem causa. 5.
O valor dos honorários deve observar a proporcionalidade com os serviços efetivamente
prestados, considerando o tempo de atuação (11 anos), a complexidade da demanda, a cláusula contratual de teto e o zelo profissional, sendo razoável fixá-los em R$ 15.000,00.
IV. Dispositivo e tese 6. Recurso parcialmente provido para reduzir os honorários advocatícios fixados na sentença para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), mantidos os demais termos da decisão. (...) 2.
A fixação do valor deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, inclusive cláusulas contratuais que estipulem teto remuneratório
.” (TJMT, 1043773-69.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2025,
Publicado
no DJE 04/04/2025 - destaquei).

Observa-se, assim, que houve observância pelo juízo de primeiro grau quan
to a
proporcionalidade
, levando-se em consideração o
período de
atuação, a existência de
múltipl
o
s
processos e
fases processuais, com dedicação profissional caracterizada pelo acompanhamento continuado e sistemático, justifica plenamente o
quantum
arbitrado.

Destaco que a
transparência da metodologia aplicada permite verificação objetiva da razoabilidade do arbitramento, afastando qualquer alegação de arbitrariedade ou desproporcionalidade.
Cumpre esclarecer, para evitar equívocos conceituais, que o arbitramento judicial de honorários advocatícios em caso de rescisão unilateral de contrato possui natureza jurídica ressarcitória-indenizatória, e não meramente executória das cláusulas contratuais originais. O objetivo do arbitramento não é fazer cumprir o contrato na forma originalmente pactuada, mas sim reparar o dano patrimonial decorrente da frustração da expectativa legítima de remuneração pelos serviços já prestados.

Esta distinção conceitual revela-se fundamental para a adequada compreensão dos fundamentos jurídicos da decisão. O arbitramento judicial não constitui execução específica do contrato rescindido, mas sim aplicação dos princípios gerais da responsabilidade civil para reparar o prejuízo causado pela rescisão unilateral quando já havia sido iniciada a prestação dos serviços contratados.

Assim sendo, o
valor de R$
17.780,54
resulta da aplicação conjugada de todos os critérios legais e técnicos aplicáveis, representando
remuneração justa e adequada pelos serviços efetivamente prestados até o momento da rescisão contratual.

Diante do exposto, e considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, entendo adequado manter o valor dos honorários arbitrados em R$
17.780,54 (dezessete mil setecentos e oitenta reais e cinquenta e quatro centavos)
, quantia que remunera adequadamente o trabalho realizado pelo escritório autor até o momento da rescisão contratual, sem onerar excessivamente o apelante.

Este valor está em consonância com precedentes desta Corte em situações análogas, inclusive envolvendo as mesmas partes, e atende aos parâmetros fixados no art. 22, §2o, da Lei n. 8.906/94, e no art. 85, §§2o e 8o, do CPC.

Outrossim, no que se refere aos juros de mora, entendo que estes devem ser contados a partir da citação, quando então se configura a mora do devedor, nos termos dos art. 240 do Código de Processo Civil e art. 405 do Código Civil, assim como a correção monetária deve ocorrer a partir do arbitramento. Portanto, escorreita a incidência aplicada pela sentença recorrida neste ponto.

N
o
que tange a condenação do apelante a multa por
litigância
de má fé
, verifica-se que em
sede de embargos de declaração, o juízo de origem rejeitou o recurso e, entendendo-o manifestamente protelatório, condenou o embargante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixada em 15% sobre o valor atualizado da causa, além da multa do art. 1.026, §2o, do CPC, correspondente a 2%, ambas revertidas em favor da parte contrária.

A análise dos autos revela que os embargos de declaração opostos pelo Banco Bradesco S.A., conquanto não providos, foram manejados com fundamento plausível e dentro dos limites legais. Neles, a parte embargante alegou omissão da sentença quanto à análise das cláusulas contratuais que disciplinavam o pagamento por fases, à ausência de pedido de revisão contratual e à inaplicabilidade do art. 22, §2o, do Estatuto da OAB, suscitando expressamente o prequestionamento de dispositivos legais para fins recursais

O simples fato de os embargos não terem sido acolhidos não autoriza, por si só, a imposição de multa por litigância de má-fé, pois a sanção exige a demonstração inequívoca de conduta dolosa, desleal ou maliciosa
, voltada à alteração da verdade dos fatos ou ao uso do processo com finalidade manifestamente protelatória, o que não se verifica na hipótese.

Com efeito, a litigância de má-fé encontra previsão no art. 80 do Código de Processo Civil e pressupõe a presença de intenção deliberada de obstruir o regular andamento do processo. Não se confunde, portanto, com o mero exercício do direito de recorrer ou de provocar o juízo para esclarecimento de eventual omissão
.

No caso concreto, verifica-se que o embargante buscava, de forma legítima, o esclarecimento e o enfrentamento expresso de fundamentos relevantes à controvérsia
, inclusive com vistas a viabilizar o acesso às instâncias recursais superiores, o que afasta a configuração de conduta desleal ou temerária.

Ressalte-se que, ainda que o magistrado tenha concluído pela suficiência da fundamentação da sentença, não há nos autos qualquer elemento que evidencie abuso do direito de defesa
, alteração dolosa dos fatos ou intuito procrastinatório.

A interpretação restritiva das hipóteses de aplicação da multa por litigância de má-fé decorre do princípio da boa-fé processual e da presunção de legitimidade da atuação das partes no exercício do contraditório
. O excesso na imposição de penalidades pode, inclusive, constituir obstáculo indevido ao direito de recorrer, em afronta aos
arts
. 5o, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal.

Superior Tribunal de Justiça tem orientação consolidada no sentido de que:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA POR OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AFASTADA. CARÊNCIA DE INTUITO MERAMENTE PROTELATÓRIO OU EVIDENTE MÁ-FÉ. PRETENSÃO POR PREQUESTIONAMENTO DE TESE
RECURSAL .
AUSÊNCIA DA HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 1.026, § 2o, DO NOVO CPC. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO .

1. Analisando-se o acórdão proferido no julgamento dos embargos de declaração, não se observa nítido intuito protelatório ou evidente má-fé dos recorridos. Além disso, os
aclaratórios
objetivaram o prequestionamento de tese recursal acerca da divergência jurisprudencial.
2 .
Consoante orientação desta Corte Superior,
"a oposição de embargos de declaração, com nítido fim de prequestionamento, não possui caráter protelatório, não ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC de 2015
(art. 538, parágrafo único, do CPC de 1973), nos termos da Súmula 98/STJ" (...)

(STJ -
AgInt
no REsp: 1892948 PR 2020/0222888-3, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 22/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/03/2021)

Dessa forma,
impõe-se o afastamento da multa por litigância de má-fé
fixada na sentença dos embargos de declaração, permanecendo
incólume
a multa de 2% do art. 1.026, §2o, do CPC, de natureza objetiva, cuja imposição se fundamenta na rejeição de embargos declaratórios tidos por manifestamente protelatórios, não sendo objeto específico da irresignação ora analisada.

Ante o exposto,

CONHEÇO

d
o
recurso de apelação e lhe
DOU PARCIAL
P
ROVIMENTO

,

afastar a condenação ao pagamento da multa por litigância de má-fé
aplicada ao apelante

Banco Bradesco S.A
.
Mantém-se, no mais, íntegra a sentença recorrida, especialmente quanto à procedência do pedido de arbitramento de honorários advocatícios, no valor de R$ 17.780,54 (dezessete mil setecentos e oitenta reais e cinquenta e quatro centavos)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025